Tribunal: TCU
Processo: 012.158/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1820/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 8), ao denunciante, à Fundação Cultural Palmares - FCP e à Controladoria-Geral da União, e fazer as determinações conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.158/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Cultural Palmares. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1. dar ciência à Fundação Cultural Palmares que, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, quando das contratações de serviços de serviços de operação de infraestrutura e atendimento a usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação, atentar para o disposto na Portaria SGD/ME 6.432, de 15/6/2021, e suas alterações; 1.8.2. encaminhar juntamente com a cópia desta deliberação e da instrução da peça 8, cópia da peça inicial dos presentes autos à Controladoria-Geral da União, para que a mesma tome conhecimento dos fatos trazidos a esta Corte de Contas referentes à denúncia de assédio moral por parte da Administração da Fundação Cultural Palmares;